Tribunal: TJSP
Processo: 0015362-03.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA E DESRESPEITO AOS SERVIDORES - Preliminar de nulidade afastada - Fundamentação da decisão absolutamente idônea e suficiente - Agentes de segurança ouvidos no procedimento administrativo que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada nos termos disposto no artigo 50, incisos I e VI, da LEP - Decisão que determina

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA E DESRESPEITO AOS SERVIDORES - Preliminar de nulidade afastada - Fundamentação da decisão absolutamente idônea e suficiente - Agentes de segurança ouvidos no procedimento administrativo que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada nos termos disposto no artigo 50, incisos I e VI, da LEP - Decisão que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos mantida - Falta grave que interrompe a contagem do prazo para efeito de progressão de regime - Inteligência da Súmula 534 do STJ - Pedido de desclassificação para falta de natureza média - Descabimento - Recurso desprovido.